Tribunal: TJDFT
Processo: 0750468-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SAÚDE DO PACIENTE. CUIDADOS COM FAMILIARES. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado com pedido de liminar, visando à revogação da prisão preventiva decretada contra investigado por furto qualificado e fraude processual, sob alegação de condições pessoais favoráveis, problemas de saúde e responsabilidade pelos cuidados de familiares idosos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva diante da alegação de condições pessoais favoráveis, estado de saúde do paciente e responsabilidade familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos de materialidade e autoria, conforme registro de ocorrência, relatório policial e imagens de câmeras de segurança.
2. Há evidências de adulteração de veículo com o objetivo de dificultar a investigação, revelando periculosidade concreta e risco à instrução criminal.
3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da reincidência e da gravidade dos fatos.
4. As condições pessoais favoráveis, como idade avançada, problemas de saúde e responsabilidade familiar, não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar.
5. Não há comprovação da imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos familiares, tampouco da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A prisão preventiva se justifica quando demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, especialmente diante da periculosidade do agente, risco de reiteração delitiva e insuficiência de medidas cautelares diversas. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar.
Dispositivos legais citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 318 e 319.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2042303, 0730386-29.2025.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 11/09/2025, DJe 15/09/2025. TJDFT, Acórdão 2028632, 0727385-36.2025.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 31/07/2025, DJe 14/08/2025. TJDFT, Acórdão 1986583, 0709917-59.2025.8.07.0000, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 03/04/2025, DJe 14/04/2025. TJDFT, Acórdão 1999200, 0713185-24.2025.8.07.0000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 22/05/2025, DJe 28/05/2025.